Tribunal: TJMT
Processo: 1006383-11.2025.8.11.0004
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006383-11.2025.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Devolução de contribuições previdenciárias pagas além do teto]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALDINA DE OLIVEIRA - CPF: 138.633.121-04 (RECORRENTE), CLAUDIO FERNANDO CARNEIRO VAZ - CPF: 038.587.711-04 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO. DÉFICIT ATUARIAL. EMENDA CONSTITUCIONAL No 103/2019. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos e de restituição de valores, ajuizado por servidora pública estadual aposentada, sob o argumento de que a cobrança deveria incidir apenas sobre a parcela que excede o teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), conforme o art. 40, § 18, da Constituição Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a legalidade da alteração da base de cálculo da contribuição previdenciária de servidor público estadual inativo, para que incida sobre os valores que superem o salário-mínimo, em razão da existência de déficit atuarial no regime próprio de previdência, conforme autorizado pela Emenda Constitucional no 103/2019 e regulamentado pela legislação estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Emenda Constitucional no 103/2019, por meio do art. 149, § 1o-A, da Constituição Federal, autorizou expressamente os Estados a estabelecerem que a contribuição previdenciária de aposentados e pensionistas incida sobre o valor dos proventos que supere o salário-mínimo, na hipótese de haver déficit atuarial em seu regime próprio de previdência.

4. No Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar no 654/2020 regulamentou a matéria, alterando a base de cálculo da contribuição em razão do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social, cuja existência é fato público e notório, passível de consulta nos relatórios anuais de avaliação atuarial.

5. A constitucionalidade da Lei Complementar Estadual no 654/2020 foi confirmada pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (ADI no 1012197-89.2020.8.11.0000), em decisão com efeito vinculante que se sobrepõe a eventuais julgados em sentido contrário de órgãos fracionários.

6. Conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, não há direito adquirido a regime jurídico-tributário, sendo lícita a alteração da base de cálculo e da alíquota da contribuição previdenciária, desde que observadas as normas constitucionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: 1. A regra geral de incidência da contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria que superem o teto do RGPS (art. 40, § 18, da CF) é excepcionada pela autorização contida no art. 149, § 1o-A, da CF (incluído pela EC no 103/2019). 2. Comprovada a existência de déficit atuarial no Regime Próprio de Previdência Social do Estado, é constitucional a lei estadual que estabelece como base de cálculo da contribuição previdenciária de inativos o valor que exceder o salário-mínimo, não havendo violação a direito adquirido a regime jurídico-tributário.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal,
arts
. 40, § 18, e 149, §§ 1o e 1o-A; Lei Complementar Estadual (MT) no 202/2004, art. 2o; Lei Complementar Estadual (MT) no 654/2020.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Ação Direta de Inconstitucionalidade no 1012197-89.2020.8.11.0000; Turma Recursal Cível de Mato Grosso, Recurso Inominado no 1000191-62.2022.8.11.0038, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 10/03/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1006383-11.2025.8.11.0004

Origem
:
JUIZADOS ESPECIAIS DE BARRA DO GARÇAS

Recorrente
:
ALDINA DE OLIVEIRA

Recorrido
s
:
ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ALDINA DE OLIVEIRA
ajuizou reclamação em face d
e

ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV
. Noticiou que: a) é servidora pública aposentada do Estado de Mato Grosso, percebendo atualmente proventos de aposentadoria no valor de R$ 5.617,79; b) a
parte

reclamada
vem realizando descontos de contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos, em flagrante ilegalidade; c) conforme o artigo 40, §18 da Constituição Federal e a Lei Complementar estadual no 202/2004, a contribuição previdenciária deve incidir apenas sobre o montante que exceder o teto do Regime Geral de Previdência Social; d) os descontos efetuados sobre a parcela dos proventos que não excede o teto do RGPS são indevidos, configurando enriquecimento ilícito. Requereu a) a declaração de inexigibilidade do desconto sobre a totalidade dos proventos; b) a restituição dos valores indevidamente descontados desde junho de 2020, no montante de R$ 26.069,64.

O juízo singular concluiu que: a) a base de cálculo excedente ao salário-mínimo restou estabelecida em âmbito nacional em caso de déficit atuarial, nos termos do art. 149, §1o-A da CF com redação dada pela EC 103/2019; b) a alíquota de 14% restou posicionada no ordenamento jurídico estadual através da Lei Complementar Estadual 654/2020, que repetiu a base de cálculo nacionalmente estabelecida em caso de déficit atuarial; c) o TJMT já enfrentou a questão, inclusive via controle concentrado, sedimentando a constitucionalidade da alíquota e base de cálculo da contribuição estadual; d) tendo em vista a legalidade da cobrança tanto da alíquota de 14% quanto da base de cálculo do que exceder ao salário-mínimo, especificamente em razão do déficit atuarial e enquanto este perdurar, não há se falar em valores descontados indevidamente. Ao final proferiu
sentença
de improcedência dos pedidos formulados na inicial.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença contraria precedente qualificado da própria Turma Recursal no processo no 1006109-47.2025.8.11.0004, que reconheceu a ilegalidade da cobrança previdenciária sobre a totalidade dos proventos; b) não há prova robusta do déficit atuarial nos termos do art. 149, §1o-A da CF/88; c) o art. 40, §18 da CF/88 possui eficácia plena e limita a incidência da contribuição previdenciária aos valores que superem o teto do RGPS; d) goza de direito adquirido às regras previdenciárias anteriores à EC 103/2019, amparado pelo seu art. 3o; e) a aplicação retroativa da norma estadual posterior representa flagrante violação ao art. 5o, XXXVI da CF. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença
e
julgar procedentes os pedidos iniciais.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada (ID
/PJe2

330914938
), não foram apresentadas as
contrarrazõe
s.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Contribuição previdenciária.

A União, os Estados e os Municípios possuem competência concorrente para legislar sobre o regime previdenciário de seus respectivos servidores, consoante dispõe o art. 149, § 1o, da CF/88:

“Art. 149 (...) § 1o Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, do regime previdenciário de que trata o art. 40, cuja alíquota não será inferior à da contribuição dos servidores titulares de cargos efetivos da União.”

O artigo 40 da Constituição Federal previa que os servidores públicos aposentados e pensionistas contribuíam para o regime próprio de previdência social, com percentual igual ao estabelecido aos servidores efetivos (§ 18).

“Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

(...)

§ 18. Incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de que trata este artigo que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos. (incluído pela EC 41/2003, publicada em 19/12/2003)”

No Estado de Mato Grosso, a matéria é disciplinada pela Lei Complementar no 202/2004, que em seu art. 2o, inciso II, estabelecia a alíquota de 11% sobre os proventos que superem o limite máximo dos benefícios previdenciários do RGPS.

Todavia, esse dispositivo foi alterado pela LCE 654/2020, que majorou a alíquota de 14%. A regra da LCE 654/2020 possui vigência a partir de 1/6/2020, conforme disposto no seu art. 5o, por envolver majoração da alíquota.

Impõe ainda consignar que a mesma LCE 654/2020 acrescentou o § 5o do art. 2o da LCE 202/2004, que prevê a possibilidade da contribuição previdenciária (art. 2o, inciso II) devendo ser calculada sobre o valor que excede o salário-mínimo, quando houver
déficit
atuarial do Regime Próprio da Previdência Social do Estado de Mato Grosso. Esta situação é de conhecimento público e está disponível no site
https://www.mtprev.mt.gov.br/pt/gestao-autuarial
por meio dos relatórios de Avaliação Atuarial anual.

Ademais, registra-se que, conforme § 10, se o inativo receber proventos bruto igual ou inferior a R$ 9.000,00, a contribuição previdenciária terá como base de cálculo o valor que ultrapassar R$ 3.300,00. Em síntese, havendo
déficit
, a base de cálculo será o que exceder a um salário-mínimo quando os proventos forem superiores a R$ 9.000,00, todavia, quando os proventos forem iguais ou inferior a R$ 9.000,00, a base de cálculo será o que exceder a R$ 3.300,00.

Vale esclarecer que não se aplica o disposto no inciso IV do mesmo art. 2o por não ser a parte reclamante portadora de doença incapacitante.

Observando o princípio
Tempus
Regit

Actum
(art. 6° da LINDB), segundo o qual os atos jurídicos devem ser regidos pela lei vigente à época em que ocorreram, e fazendo uma interpretação cronológica da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso 202/2004, sintetizamos as regras aplicáveis, conforme a seguinte linha do tempo:

Período 1
, de 28/12/2004 (LCE 202/2004) a 9/8/2021 (LCE 654/2020): incidência de 11% sobre o benefício do inativo que ultrapassar o limite máximo dos benefícios previdenciários do RGPS.

Período 2
, a partir de 9/8/2021 (LCE 700/2021): incidência de 14% a) sobre o valor do benefício que ultrapassar um salário-mínimo, quando os proventos forem superiores a R$ 9.000,00 e b) sobre o valor do benefício que ultrapassar R$3.300,00, quando os proventos forem inferiores a R$ 9.000,00.

No mesmo sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO E ALÍQUOTA. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL INATIVO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O servidor público inativo contribui com o regime próprio de previdência. No Estado de Mato Grosso foi estabelecido inicialmente a alíquota de 11% sobre os proventos que superem o limite máximo dos benefícios previdenciários do RGPS. Posteriormente esta alíquota foi majorada para de 14%, condicionada a inexistência de déficit atuarial. Havendo déficit atuarial a alíquota de 14% incidirá apenas sobre os proventos que ultrapassa o
salário mínimo
. O déficit atuarial do Regime Próprio da Previdência Social do Estado de Mato Grosso é de conhecimento público e disponível no site
https://www.mtprev.mt.gov.br/pt/gestao-autuarial
. Esta regra não se aplica aos portadores de doença incapacitante. 2. Observando a cronologia, quanto a base de cálculo e alíquota, a exegese conjunta das normas, apura-se a seguinte linha do tempo para os inativos: Período 1, de 28/12/2004 (LCE 202/2004) a 31/05/2020 (LCE 654/2020): incidência de 11% sobre o benefício do inativo que ultrapassar o limite máximo dos benefícios previdenciários do RGPS. Período 2, a partir de 01/06/2020 (LCE 654/2020): incidência de 14% sobre o benefício do inativo que ultrapassar um salário-mínimo. 3. Recurso conhecido e não provido. 4. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, pela parte recorrente (art. 55 da Lei no 9.099/95), observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso. (N.U 1000191-62.2022.8.11.0038, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/03/2025,
Publicado
no DJE 13/03/2025)”

A
parte
recorrente busca a reforma da sentença que julgou improcedente seu pedido de inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos e a restituição dos valores descontados. Sustenta, em suma, que a cobrança viola o art. 40, § 18, da Constituição Federal, pois seus proventos são inferiores ao teto do RGPS, e invoca um acórdão paradigma desta Turma Recursal em seu favor (ID/PJe2 330914929).

Contudo, a pretensão recursal não merece prosperar.

A controvérsia central reside na base de cálculo da contribuição previdenciária dos servidores inativos do Estado de Mato Grosso. A regra geral, prevista no art. 40, § 18, da CF, estabelece a incidência apenas sobre a parcela que excede o teto do RGPS. No entanto, a Emenda Constitucional no 103/2019 introduziu uma exceção a essa regra, por meio do art. 149, § 1o-A, que autoriza a incidência sobre valores que superem o
salário mínimo
quando houver déficit atuarial no regime próprio de previdência.

No âmbito estadual, a Lei Complementar no 654/2020, regulamentando a referida autorização constitucional, alterou a Lei Complementar no 202/2004 para estabelecer que, em razão do déficit atuarial do RPPS/MT, a base de cálculo da contribuição dos inativos seria a parcela dos proventos que superasse um
salário mínimo
.

Para demonstrar a correta aplicação da legislação, passa-se à análise, por amostragem, dos descontos efetuados, com base nas fichas financeiras juntadas aos autos.

C
om a vigência da Lei Complementar no 700/2021, a regra foi alterada para proventos de até R$ 9.000,00, passando a contribuição a incidir sobre o que excedesse R$ 3.300,00. Em
agosto de 2021
(ID/PJe2
330914914
), os proventos foram de R$ 4.525,20. A base de cálculo passou a ser (R$ 4.525,20 - R$ 3.300,00) = R$ 1.225,20. A contribuição de 14% sobre este valor resulta em R$ 171,53, valor compatível com o desconto de R$ 171,52 efetuado.

A análise por amostragem demonstra, portanto, que os descontos foram realizados em estrita conformidade com a legislação estadual vigente em cada período, a qual se ampara na autorização constitucional decorrente do déficit atuarial.

Ademais, a constitucionalidade da Lei Complementar Estadual no 654/2020 foi expressamente confirmada pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 1012197-89.2020.8.11.0000, cuja decisão possui efeito vinculante e se sobrepõe a entendimentos divergentes de órgãos fracionários. Dessa forma, o acórdão paradigma colacionado pela recorrente (ID/PJe2 330914929) não pode prevalecer.

Quanto à alegação de direito adquirido, o Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência consolidada no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico-tributário, sendo lícita a alteração da base de cálculo e da alíquota da contribuição previdenciária.

Portanto, a sentença que julgou improcedente a demanda está em perfeita consonância com a legislação aplicável e com a jurisprudência vinculante, não merecendo qualquer reparo.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do “não provimento” do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID/PJe2 330914938),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026